Tribunal: TJMT
Processo: 1001871-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001871-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO), RONALDO FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 893.032.966-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.217 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal, em que se alegava nulidade das CDAs e inadequação dos encargos moratórios por superarem o limite da Taxa SELIC.

II. Questão em discussão:

2. A quest
ão em discussão consiste em saber
se o Município pode adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União para os mesmos fins.

III. Razões de decidir:

3
. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente no RE 1.346.152/SP (Tema 1.217 da repercussão geral), fixou a tese de que
"os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins"
.

4
. A Taxa SELIC representa o teto máximo a ser observado pelos Municípios na fixação de encargos moratórios de seus créditos fiscais, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e sobre direito financeiro.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso
provido.

Tese de julgamento:
"Os Municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a Taxa SELIC, praticada pela União para os mesmos fins."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 22, VI, 24, I e 30, I e III; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.346.152 (Tema n. 1.217); STJ, Súmula n. 189; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RONALDO FERREIRA DE MIRANDA
contra decisão (Id. 341828382
) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004079-44.2023.8.11.0025 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a inconstitucionalidade e a ilegalidade dos índices de correção monetária (INPC) e dos juros de mora (1% ao mês) aplicados pelo Município de Juína à Certidão de Dívida Ativa n. 2179/2023, referente a débitos de IPTU, alegando que tais encargos superam o limite da Taxa SELIC estabelecido pela União, nos termos do Tema n. 1.217 do Supremo Tribunal Federal.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.
342049358
).

Sem contrarrazões (Id.
356662388
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RONALDO FERREIRA DE MIRANDA
contra decisão (Id. 341828382) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004079-44.2023.8.11.0025 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta.

Pois bem.

É cediço que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Entretanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, em especial o artigo 22, inciso VI, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, e o artigo 24, inciso I, que disciplina a competência concorrente em matéria de direito financeiro e tributário.

A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema em sede de repercussão geral no recurso paradigma RE 1.346.152/SP (Tema 1.217), pacificou definitivamente a questão, fixando a seguinte tese:
"os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins"
.

O precedente vinculante reconheceu que a Taxa SELIC, por integrar e direcionar estrategicamente a política econômica e monetária nacional, constitui o teto máximo a ser observado pelos Municípios na fixação de encargos moratórios sobre seus créditos fiscais, vedando-se a instituição de índices superiores que afrontem o princípio federativo e o balizamento constitucional da política monetária.

No caso, restou incontroverso que o Município de Juína
(MT), por meio de sua legislação local, estabeleceu a utilização do I
NP
C
como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor corrigido, o que potencialmente resulta em montante superior à Taxa SELIC adotada pela União.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União (TJMT – N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025).

Assim, considerando que a aplicação de índices superiores à Taxa SELIC pelo Município de
Juína
contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, acolher a exceção de
pré
-executividade, determinando a adequação da CDA que ampar
a
a execução fiscal aos limites da taxa SELIC.

Condeno o Município de
Juína
ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026